Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702142-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NCT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA - ME, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA D E S P A C H O A fim de que a questão seja decidida oportunamente, dê-se ciência ao Desembargador James Eduardo Oliveira. Brasília, DF, em 13 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator